Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700233-83.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: J. G. S. B. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: RILDA SARTORI COELHO DE MELO, GILBERTO BRAGA DE MELO D E S P A C H O Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o Apelante se manifeste acerca das petições e documentos de IDs 19990165 e 20904991. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator